Tribunal: TJMT
Processo: 1013609-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013609-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIMILSON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 006.782.408-09 (ADVOGADO), MARILENE ZUCCO BACK - CPF: 038.032.779-14 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), EDEGAR BOFF - CPF: 563.463.019-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL- PRELIMINAR – PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, INCISO IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não está precluso a pretensão recursal quando a parte não é intimada, o que torna tempestiva a manifestação espontânea.

Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos valores recebidos seja constritada para a quitação da obrigação não paga.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
MARILENE ZUCCO BACK
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob no 0043892-62.2014.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
, que deferiu pedido de penhora sobre benefício previdenciário.

Inconformada com a r. decisum, interpôs agravado, na forma instrumental, com o escopo de combater ato judicioso.

Sustenta ter a empresa agravada ajuizado ação de execução extrajudicial contra Edegar Boff e a ora recorrente.

Diz que “foram bloqueados 20% (vinte por cento) dos valores da sua pensão previdenciária, atendendo pedido da Exequente/Agravada” (id. 171798671 - Pág. 5).

Afirma que a “constrição foi deferida de plano, sem qualquer análise da condição da Agravante e antes das informações da Previdência, sobre valores do crédito mensal e do comprometimento do benefício” (id. 171798671 - Pág. 5).

Ressalta que “os valores bloqueados são provenientes da sua única fonte de recursos, a pensão previdenciária da Agravante, portanto, de natureza alimentícia e indispensáveis ao sustento do núcleo familiar. Portanto, não observou a impenhorabilidade da verba previdenciária, na forma prescrita em lei, violando, assim, direito líquido e certo do Agravante, na forma do artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, que não deixam margem à interpretações” (id. 171798671 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão da medida liminar, para suspender os descontos, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Ao final, pelo provimento nos termos da fundamentação exposta.

Tutela de urgência deferida (id. 173382680 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 174019743 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 176105168 - Pág. 1/15), pugnando pelo desprovimento.

Termo de audiência infrutífera (id. 178626659 - Pág. 1/2).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO -PRECLUSÃO TEMPORAL.

A parte agravada, em sede de preliminar, arguiu que o recurso não merece ser conhecido, por preclusão temporal.

Todavia, a preliminar suscitada não merece guarita.

Digo isso porque a parte agravante não foi intimada dos atos processuais que culminou com o bloqueio/penhora dos valores decorrentes de sua pensão, vindo tão somente a manifestar em
17/05/2023
(id. 117950004 - Pág. 1/5 – Processo de origem).

Nota-se que a peça de insurgência avida pela recorrente foi rejeitada pelo Juízo a quo (id. 117108555 - Pág. 1/2 – Processo de origem) em 18/05/2023, por conseguinte, manejou o presente recurso de agravo de instrumento em 13/06/2023, dentro do prazo estabelecido no art. art. 1003, § 5o do CPC.

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Portanto, a matéria não está preclusa, além de tempestivo o recurso manejado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
MARILENE ZUCCO BACK
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob no 0043892-62.2014.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
, que deferiu pedido de penhora sobre benefício previdenciário.

Pois bem.

Sem razão a parte agravante.

Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil1 , são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro para o sustento do devedor, não havendo qualquer ressalva à sua quantidade vez que se trata de verba destinada ao sustento do trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida digna.

Todavia, tal previsão legal se refere à integralidade do valor do salário, e não à parte dele, ressaltando que não se pode dar a essa restrição um caráter absoluto e intangível.

Assim, pelo princípio do razoável, pertinente reconhecer que se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese de este descumpri-la, sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de salário está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte do salário ou aposentadoria seja contristada para a quitação da obrigação não paga.

Eis o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”. (REsp n. 1.547.561/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 16/5/2017.)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Assim, sopesando-se as peculiaridades do caso, mantenho a decisão agravada, permitindo a constrição de parte do valor recebido de natureza salarial pela devedora, no percentual de 20% (vinte por cento), alinhando-se ao posicionamento manifestado pelo C. STJ, como fim de abater a dívida perseguida nos autos de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023